Tribunal: TJES
Processo: 5010774-60.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010774-60.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CATIA MARQUES VIEIRA PIMENTA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010774-60.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS
: CATIA MARQUES VIEIRA PIMENTA, LUIZ GUSTAVO PIMENTA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDISPONIBILIDADE DE SINAL DE TELEFONE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DANO MORAL PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alegam os autores que sofreram, de forma unilateral, interrupção de serviço de telefonia fixa prestados pela Requerida por mais de oito meses, impossibilitando o uso da linha, inclusive para contatos urgentes com a Central de Transplantes de Órgãos, mesmo após diversos contatos com a Ré na tentativa de solucionar o problema. Em razão desses fatos, requerem a condenação da ré ao restabelecimento do sinal de telefone, a restituição do valor de R$ 99,96 a título de dano material, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) ilegitimidade ativa do Autor Luiz Gustavo Pimenta; (ii) verificar a existência de responsabilidade da ré pela falha no serviço de telefonia fixa; (iii) a existência de danos materiais e morais decorrentes dessa falha; (iv) sucessivamente, redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4
.
No que se refere à suposta ilegitimidade ativa do autor Luiz Gustavo Pimenta, entendo que a preliminar não merece ser acolhida, em razão da condição equiparada a consumidor, por afirmar ter sido atingido pela alegada falha da fornecedora (art. 17, CDC), tratando-se de usuário do serviço em questão, corroborado pela similitude do endereço residencial/contratual e vínculo familiar com a titular da conta Cátia Marques Vieira Pimenta. Rejeitada a preliminar.

5. Do mérito. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. Destarte, as alegações da recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida na sentença, diante da fragilidade da prova apresentada pela ré ao tentar afastar a falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova
ope legis)
.

7. A Requerida, ao contestar, não colacionou aos autos nenhum documento que demonstrasse a ausência de falhas na prestação de serviços (telefonia fixa residencial), se limitando somente a afirmar que os serviços fornecidos aos autores permaneciam ativos durante o período reclamado. Assim, tem-se que os
prints
acostados no bojo da peça de defesa e renovados no recurso não se prestam como meio de prova apto a afastar a obrigação que lhe incumbia no caso.

8. Nesse sentido, verifica-se dos autos que a Ré sequer impugnou os protocolos apresentados pelos autores, resumindo-se em dizer que não houve falha na prestação do serviço. Dessa forma, entende-se que os requerentes enfrentaram dificuldades para utilizar os serviços de telefonia fixa, como demonstrado nos autos, tanto que solicitaram, por diversas vezes, o reparo da situação, apresentando diversos protocolos de atendimento.

9. Neste caso, tem-se que, de fato, o Recorrente não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

10. Diante de todo o exposto, irretocável o
decisum
objurgado, tanto no que se refere à indenização material, fixada em estrita consonância com a comprovação do prejuízo sofrido pelos autores na hipótese (art. 944, CC), bem como no que se refere à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado (R$ 5.000,00 para cada autor) se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal, condena-se a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)